Tribunal: TJSP
Processo: 0021983-59.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0021983-59.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante THYAGO
HENRIQUE MOTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, apenas para reduzir a pena de multa para 11 (onze) diárias, além de fixar o
regime prisional aberto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 0021983-59.2017.8.26.0196
Comarca: Franca 1a Vara Criminal
Apelante: Thyago Henrique Mota
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 17667
THYAGO HENRIQUE MOTA foi
condenado pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da comarca de
Franca, por infração ao disposto no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do
Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, às penas de 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, além
do pagamento de 20 (dez) dias-multa, na diária mínima (fls. 220/223).
Inconformada,
a
Defesa
apelou,
pleiteando a absolvição do réu por falta de provas. No mérito, reclamou
o reconhecimento do crime único, bem como da forma tentada (fls.
267/275).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
278/283), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 297/299).
É o relatório.
Thyago foi condenado pelo crime de
furto qualificado porque, no dia 27 de novembro de 2.017, por volta das
03h45, na Rua Floriano Peixoto, no 189, sala 1, bairro Cubatão, comarca
de Franca, na companhia de outros dois indivíduos não identificados,
agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, subtraíram, para
si, mediante rompimento de obstáculos, coisas alheias móveis,
consistentes em um telefone Intelbrás preto, um fogão Yanes azul, um
botijão de gás pequeno, um roteador TP Link, produtos odontológicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diversos e uma mochila de nylon preta, avaliados em R$ 820,00
(oitocentos e vinte reais), além de um rádio micro system preto, prata e
vermelho, todos pertencentes à vítima Ticiane Vieira Leal, além de dois
laptops, sendo um Samsung e outro Vaio, uma mochila azul, um frigobar
Cônsul branco, um bebedouro Soft Everest, um ventilador Fama, um
computador Samsung, com CPU, monitor e teclado, um telefone fixo de
mesa sem fio GSM, 3G, com chip triplo Claro, um carregador de iPhone
e tomada de carregador, um head-set, um aparelho de telefone celular
Samsung S1 preto, um telefone de barra Nokia branco, uma mochila
Hangloose verde escuro, tudo avaliado em R$ 5.410,00 (cinco mil,
quatrocentos e dez reais), pertencentes a Diego Castro Cintra.
A materialidade restou comprovada por
intermédio do boletim de ocorrência (fls. 10/13), do auto de exibição,
apreensão (fl. 14), de avaliação (fls. 44/45), laudo que comprovou o
arrombamento de fls. 189/190 e prova oral colhida.
Passo à análise da prova produzida.
Os policiais militares Dejair Morilla
Calmona Sobrinho e Gabriel Borges Pimentel relataram, sempre que
ouvidos, que estava em patrulhamento durante a madrugada, quando
avistaram Thyago, na companhia de outros dois homens, carregando
diversos bens, a pé, fato que motivou a abordagem, todavia, somente o
réu restou alcançado, eis que as outras duas pessoas conseguiram fugir.
Disseram que ao ser questionado a respeito dos objetos, Thyago admitiu
o furto, indicando o consultório dentário e o escritório de consultoria
como sendo os estabelecimentos saqueados, os quais se localizavam no
mesmo prédio, em salas diversas. Ressaltaram que em contato com as
respectivas vítimas, tomaram conhecimento de que os bens apreendidos
lhes pertenciam, todavia, constataram a falta de outros objetos.
Aduziram que a entrada nos estabelecimentos deu-se após
arrombamento da porta principal e respectivas portas de entrada nas
salas (fls. 03, 04 e imagens nos autos).
Interrogado na delegacia de polícia,
Thyago negou a acusação. Disse que apenas ajudava seus amigos Rafael
e Paulo a carregar os objetos (fl. 07).
Ocorre que ao ser interrogado em Juízo,
o apelante admitiu as subtrações. Consignou que na companhia de outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dois homens, arrombou a porta de entrada do prédio e, depois, outras
duas portas das respectivas salas, passando a subtrair os objetos e, em
seguida, evadiram-se. Afirmou que pensou se tratar de uma residência
fechada, não sabendo que seriam dois estabelecimentos comerciais
distintos (imagens nos autos).
As vítimas não presenciaram o furto.
Luiz Gustavo Paludetto é proprietário do escritório de consultoria e
Taciane Vieira Leal, do consultório dentário. Relataram o furto de
diversos objetos em suas respectivas salas comerciais, tendo sido apenas
uma parte deles restituído (fls. 06, 07/08 e imagens nos autos).
Pois bem.
Da condenação lançada não pairam
dúvidas. A confissão operada em Juízo encontra perfeito lastro nas
demais provas colhidas nestes autos, especialmente nos relatos dos
policiais militares responsáveis pela prisão do apelante. Não há que se
falar em absolvição por falta de provas.
Tampouco há que se cogitar em crime
único, eis que os estabelecimentos comerciais, embora estivessem
localizados no mesmo prédio, ocupavam salas distintas. Ademais, não é
possível que alguém adentre em um escritório e, em seguida, em um
consultório dentário e imagine tratar-se de uma única residência, como
afirmou Thyago. A continuidade delitiva deve ser mantida.
De tentativa não há que se falar. É que o
réu e seus comparsas já mantinham a posse dos bens, eis que os
transportavam em via pública quando foram surpreendidos pelos
policiais.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, a magistrado a quo
fixou as básicas, acertadamente, no piso e, em seguida, compensaram-se
a reincidência e a atenuante relativa à confissão. Verificada a forma
continuada, a pena reclusiva de uma das condutas restou majorada em
1/6 (um sexto), todavia, a pena de multa restou somada.
Assim, a única reforma que reclama a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença condenatória reside na pena de multa, que deve seguir o mesmo
cálculo da reclusiva, de forma que resta revista para 11 (onze) dias-
multa, na diária mínima.
O regime prisional adequado, em razão
da reincidência, era mesmo o semiaberto. Contudo, tendo em vista que o
réu permaneceu preso desde a prisão em flagrante, ocorrida em 27 de
novembro de 2.017, até 21 de setembro de 2.018, conforme alvará de
soltura (fl. 239), fixo o regime aberto, consoante o disposto no artigo
387, § 2o, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir a pena de
multa para 11 (onze) diárias, além de fixar o regime prisional aberto.
Amable Lopez Soto
relator